Tribunal: TJSP
Processo: 1007321-11.2017.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material – Atribuição de efeitos infringentes – Inadmissibilidade – Nítido propósito de rediscussão da matéria - Rejeição

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1007321-11.2017.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
OSMANDO DE ALMEIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007321-11.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 30.725
2
Voto no 30.725
Embargos de Declaração no 1007321-11.2017.8.26.0637/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social
Embargado: Osmando de Almeida Pereira
Embargos de declaração
Inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material
Atribuição de
efeitos infringentes Inadmissibilidade Nítido propósito
de rediscussão da matéria - Rejeição
Vistos.
O INSS opõe embargos de declaração contra v. acórdão desta 17a Câmara
de Direito Público, apontando obscuridade no tocante à obrigatoriedade de ser o
autor submetido ao procedimento de reabilitação profissional.
No essencial, este é o relatório.
Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento da prestação
jurisdicional, seja esclarecendo obscuridades, eliminando contradições, suprindo
omissões ou corrigindo erros materiais.
Mesmo quando direcionados ao prequestionamento de determinado
ponto, os embargos declaratórios também devem se ater às situações estabelecidas no
art. 1.022 do CPC/2015.
Contudo, não identifico no acórdão embargado a ocorrência de nenhuma
das referidas máculas.
Diversamente do alegado pelo INSS, há sim a obrigação legal de
encaminhar o segurado ao procedimento de reabilitação profissional, nos termos do
art. 62, da Lei no. 8.213/91. Referida norma não deixa margem de discricionariedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007321-11.2017.8.26.0637/50000 -Voto no 30.725
3
ao agente segurador, o qual “deverá” submeter o trabalhador insusceptível de
recuperação para a atividade habitual, como restou comprovado no presente caso,
não se encontrando esta Colenda Corte adstrita ao precedente formado no julgamento
do tema 177, perante o TNU. Não há, portanto, nada a ser integrado.
Anoto, em remate, que a imprescindível fundamentação das decisões
judiciais não consiste no fato do julgador se pronunciar sobre todos os dispositivos
legais que a parte considera pertinentes.
Diante do exposto, rejeito os embargos.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator